Tribunal: TJBA
Processo: 0701390-68.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 0701390-68.2021.8.05.0274 COMARCA DE ORIGEM: VITÓRIA DA CONQUISTA PROCESSO DE 1.º GRAU: 0701390-68.2021.8.05.0274 APELANTE: VITOR SANTANA SILVA DE CASTRO ADVOGADO(A):FLORISVALDO DE JESUS SILVA, LUCAS DA CUNHA CARVALHO, HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): CAROLINA BEZERRA ALVES GOMES SILVA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, C/C § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006). ABORDAGEM POLICIAL FUNDADA EM SUSPEITA CONCRETA. VALIDADE DA PROVA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FAVORECIMENTO REAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. POSSIBILIDADE DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). REDUÇÃO DA PENA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Vitor Santana Silva de Castro contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 03 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 300 dias-multa, em razão da apreensão de grande quantidade de drogas em veículo conduzido pelo réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial que deu origem à apreensão de drogas foi legal, à luz da exigência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela ausência de dados de geolocalização da viatura policial; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de entorpecentes ou se é caso de absolvição ou desclassificação para favorecimento real; (iv) verificar se o apelante faz jus à proposta de Acordo de Não Persecução Penal, diante da condenação por tráfico privilegiado com pena inferior a 04 anos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A abordagem policial ao veículo conduzido pelo réu encontra amparo no art. 244 do CPP e na jurisprudência do STF, diante de fundada suspeita relacionada ao contexto do local, uso de película escura e informações prévias sobre tráfico, sendo legítima a apreensão dos entorpecentes. 4. A ausência de dados de GPS das viaturas não configura cerceamento de defesa, uma vez que a negativa de fornecimento foi devidamente justificada por falha técnica, não havendo demonstração de prejuízo à ampla defesa (art. 563 do CPP). 5. A materialidade e autoria do crime de tráfico restam comprovadas pelo auto de apreensão, laudos periciais e depoimentos convergentes de policiais, que confirmam a posse exclusiva, pelo réu, de substancial quantidade de drogas e apetrechos utilizados na mercancia. 6. A tese de absolvição por ausência de provas não prospera, pois a narrativa do réu é isolada e incompatível com os demais elementos de prova, não sendo demonstrada dúvida razoável capaz de ensejar sua absolvição. 7. Também não há respaldo para a desclassificação para o delito de favorecimento real, uma vez que a conduta não consistiu em auxílio posterior ao crime, mas sim em posse direta e consciente de drogas, reveladora de tráfico. 8. Diante da pena inferior a 04 anos e da primariedade do réu, impõe-se o retorno dos autos à origem para que o Ministério Público analise a possibilidade de oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal, conforme o art. 28-A do CPP e jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A fundada suspeita decorrente de circunstâncias concretas permite a abordagem e busca veicular sem mandado, nos termos do art. 244 do CPP. 2. A ausência de dados de GPS das viaturas, quando justificada por falha técnica e sem comprovação de prejuízo, não gera nulidade por cerceamento de defesa. 3. A prova oral e documental constante dos autos é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas, não se aplicando a tese de absolvição por dúvida ou de desclassificação para favorecimento real. 4. A condenação por tráfico privilegiado com pena inferior a 04 anos autoriza o retorno dos autos à origem para análise, pelo Ministério Público, da viabilidade de proposta de Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A do CPP. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 244, 563 e 28-A; CP, arts. 68 e 349; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: . STF, HC 229.927/SP – AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25/09/2023. . STJ, AgRg no REsp 2.099.832/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 23/09/2024, DJe 25/09/2024. . STJ, AgRg no HC 964.717/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 26/03/2025, DJe 08/04/2025. . STJ, AgRg no HC 933.284/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15/10/2024, DJe 12/11/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 0701390-68.2021.8.05.0274, da comarca de Vitória da Conquista, em que figuram como recorrente Vitor Santana Silva de Castro e como recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer do recurso, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 0701390-68.2021.8.05.0274)